Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO MERAMENTE AD EXITUM. NÃO CONFIGURADO. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma.
2. In casu, observo que o contrato firmado entre as partes, não se denota ser apenas ad exitum, como tenta parecer crer, já que prevê a fixação de honorários de 10% sobre o valor do débito devidamente corrigido e não sobre o valor a ser recebido. Prevendo, ainda, o mesmo contrato, que caso haja a frustração da cobrança extrajudicial e seja necessária a providência judicial, serão devidos os honorários relativos a 20% (vinte por cento) do valor quando de sua quitação pelo inadimplente.
3. A mera afirmação de que o valor devido será descontado do valor integralmente recebido ou que será devido quando da sua quitação pelo inadimplente, não quer dizer que o contrato seria meramente ad exitum, ou de risco, mas sim que o momento do pagamento seria esse, em condições normais.
4. Verifica-se que foi dada solução adequada ao litígio de acordo com as normas jurídicas vigentes. A ação rescisória não constitui, em hipótese alguma, sucedâneo recursal, consubstanciando, em verdade, instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
5. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.